Tribunal: TJDFT
Processo: 0743984-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA, INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ANATOCISMO E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva que rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a exigibilidade da obrigação decorrente da Lei Distrital n. 5.226/2013. O agravante sustenta: (i) existência de coisa julgada em razão de ação individual anterior; (ii) inexigibilidade do título judicial com base no Tema 864/STF; (iii) ocorrência de anatocismo; (iv) inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019; e (v) excesso de execução. Requer extinção do feito, suspensão dos pagamentos e reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ação coletiva é impedida pela coisa julgada formada em ação individual anterior; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível diante da aplicação do Tema 864 do STF; (iii) determinar se há excesso de execução; (iv) apurar a existência de anatocismo nos cálculos; e (v) verificar a constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada não é violada, pois, conforme o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.307.644/PE), a ação coletiva ajuizada posteriormente à ação individual não gera litispendência nem impede o aproveitamento da decisão coletiva se não houver comprovação de ciência da ação coletiva pela parte.
4. A alegação de inexigibilidade do título executivo judicial não prospera, porque a Terceira Turma Cível, ao julgar a ação coletiva originária (APC 0705877-53.2020.8.07.0018), afastou expressamente a aplicação do Tema 864 do STF, reconhecendo que o caso não trata de revisão geral anual, mas do pagamento da terceira parcela de reajuste previsto em lei específica (Lei Distrital n. 5.226/2013).
5. A inexigibilidade do título não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, uma vez que a questão foi decidida definitivamente no processo de conhecimento, conforme entendimento reiterado do TJDFT (Acórdão 2045788, 0715227-46.2025.8.07.0000, 4a Turma Cível).
6. Não há excesso de execução, pois a metodologia de cálculo adotada observa a Emenda Constitucional n. 113/2021 e a Resolução CNJ n. 303/2019, com atualização monetária até novembro de 2021 pelo IPCA-E e incidência única da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, até o efetivo pagamento, conforme precedentes do TJDFT (Acórdão 1799197, 0737022-79.2023.8.07.0000).
7. A alegação de anatocismo é infundada, pois a SELIC incide de forma simples, sem cumulação de juros, sobre o valor consolidado em novembro de 2021, não havendo bis in idem.
8. Quanto à constitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, o controle difuso não é adequado no âmbito dos tribunais destinatários das normas do CNJ. Ademais, o STF reconhece a presunção de constitucionalidade dos atos normativos do Conselho (MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020).
9. Ainda que admitido o controle difuso, o TJDFT tem reiteradamente decidido pela constitucionalidade do referido dispositivo, entendendo que o CNJ atuou dentro de sua competência administrativa e normativa (Acórdão 1920707, 0724328-44.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
1. Ação coletiva ajuizada posteriormente à ação individual não viola coisa julgada se não houver comprovação de ciência da parte sobre o processo coletivo.
2. É inexigível a rediscussão da aplicabilidade do Tema 864/STF quando a tese foi afastada no título judicial transitado em julgado.
3. A atualização de créditos da Fazenda Pública após a EC n. 113/2021 deve observar a incidência única da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.
4. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 é constitucional e deve ser observado pelos tribunais.
5. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado não caracteriza anatocismo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, 103-B, §4o; CDC, art. 104; CPC, art. 313, V, "a"; EC n. 113/2021; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.307.644/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04/12/2018, DJe 13/12/2018; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020; TJDFT, APC 0705877-53.2020.8.07.0018, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1920707, 0724328-44.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2045788, 0715227-46.2025.8.07.0000, 4a Turma Cível.